Tribunal: TJDFT
Processo: 0748875-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE FRENTE À NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do agravante, com incidência sobre o 13o salário, adicional de férias, salário-família e/ou auxílio-creche, descontadas as verbas indenizatórias e deduções legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para a redução dos alimentos provisórios fixados em 15% dos rendimentos brutos do agravante, considerando o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos deve observar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A planilha de despesas apresentada pela requerente na origem indica custos mensais significativos com moradia, alimentação, saúde, lazer e vestuário, justificando o percentual fixado na decisão recorrida.
5. O agravante não demonstrou, de forma robusta, que o percentual arbitrado compromete sua subsistência, considerando sua elevada renda, ainda que arque com outras obrigações alimentares.
6. A alteração do valor dos alimentos provisórios requer dilação probatória para análise aprofundada da real capacidade econômica do alimentante, inviável em sede de cognição sumária.
7. Eventual alteração do percentual fixado a título de alimentos provisórios deve ocorrer após instrução processual, que permita a adequada ponderação das necessidades do alimentando e da condição financeira do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade, sendo necessária instrução probatória para eventual modificação do percentual arbitrado.
2. A revisão dos alimentos provisórios exige a demonstração concreta de comprometimento financeiro do alimentante, o que não pode ser presumido apenas com base em alegações genéricas sobre outras despesas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669691, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 28/02/2023; TJDFT, Acórdão 1963682, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 1961394, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025.